Tribunal: TJDFT
Processo: 0704010-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704010-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO MOREIRA TAVARES AGRAVADO: DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRUNO MOREIRA TAVARES, com pedido de tutela de urgência, contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo agravante contra ato do DIRETOR PRESIDENTE DOINSTITUTOAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, indeferiu o pedido liminar de reserva de vaga para portadores de deficiência ao argumento de que “não há informações claras acerca dos motivos que deram azo a não aprovação do impetrante no exame biopsicossocial.” Na origem, o agravante narra ter sido aprovado em concurso para o cargo de escriturário do Banco de Brasília (BRB), para as vagas destinadas às pessoas com deficiência (PCD), em razão de ser portador de Transtorno do Espectro Autista (CID 10 – F84), mas foi excluído do certame após avaliação biopsicossocial. Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) as razões da sua não aprovação como candidato PCD se encontra anexado aos autos; 2) sua reprovação no exame biopsicossocial vai de encontro ao laudo médico apresentado no ato da inscrição; 3) é portador do “Cartão de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista” (Ciptea): documento oficial emitido pelo governo do Distrito Federal; 4) “a falta de motivação e justificativa pelo Agravado é ilegal, visto que a Banca Examinadora fora contratada para a elaboração e organização do processo seletivo do concurso do Banco de Brasília (BRB), sociedade de economia mista vinculada ao Governo do Distrito Federal, razão pela qual se sujeita ao controle administrativo e, portanto, deve observância às normas e princípios aplicáveis à administração pública.” Requer a tutela de urgência para que possa prosseguir no certame dentro das vagas destinadas às pessoas com deficiência. No mérito, o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 43359519/43356204). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, presentes os requisitos para a antecipação de tutela. É fato incontroverso que o autor, ora agravante, fez sua inscrição no concurso do BRB para concorrer às vagas destinadas aos portadores de deficiência para o cargo de escriturário e foi aprovado (ID 43356192, p. 28/148144320, p. 13). Após a realização de avaliação biopsicossocial por equipe multidisciplinar, o agravante perdeu o direito de concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência ao argumento de que “não há enquadramento na avaliação de funcionalidade/sociabilidade” (ID 43356192, p. 61). Interposto recurso administrativo, a banca examinadora tão somente apresentou a lista definitiva dos que permaneceriam a concorrer como PCD e os que perderam essa condição (ID 43356192, p.63/65). Nos termos do artigo 5o da Lei Distrital 4.317/2009, deve-se considerar as seguintes categorias de deficiência: “(...) VI – autismo: comprometimento global do desenvolvimento, que se manifesta tipicamente antes dos três anos, acarretando dificuldades de comunicação e de comportamento e caracterizando-se frequentemente por ausência de relação, movimentos estereotipados, atividades repetitivas, respostas mecânicas e resistência a mudanças nas rotinas diárias ou no ambiente e a experiências sensoriais;” A definição de deficiência está no Decreto 3.298/1999, com redação dada pelo Decreto 5.296/2004, que assim estabelece: “Art. 3o Para os efeitos deste Decreto, considera-se: I – deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano; II – deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; III - incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. Art. 4o É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores; IV- deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização da comunidade; d) utilização dos recursos da comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades acadêmicas; g) lazer; e h) trabalho; V -deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências.” A Lei 12.764/2012 instituiu a “Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista”. O seu art. 1o estabelece: “Art. 1o Esta Lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes para sua consecução. § 1o Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos I ou II: I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos. § 2o A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.” (grifou-se) No intuito de elastecer a proteção das pessoas com deficiência, a Lei 13.146/2015, sem revogar a Lei 7.853/1989, disciplinou no artigo 2o o conceito de pessoa com deficiência: “Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.” O edital do concurso, por sua vez, tratou das regras para a participação dos candidatos com deficiência da seguinte forma (ID 43356192, p. 76): “7 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 7.1 As vagas destinadas para a contratação inicial e as que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso público serão providas na forma do art. 8o da Lei Distrital no 4949/2012 e do art. 54 da Lei 6.637/2020 e em conformidade com a Decisão Normativa no 1/2018 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 13 de junho de 2018. 7.2 Ficam reservados 20% (vinte por cento) das vagas a serem preenchidas por pessoas com deficiência, desprezada a parte decimal. 7.3 A pessoa com deficiência participará do concurso público em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e às notas mínimas exigidas. 7.4 São consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem no § 1o do art. 1o da Lei Federal no 12.764/2012; no art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015; na Lei Federal no 14.126/2021; nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296/2004; no enunciado da Súmula 377 do STJ; nos arts. 3o e 5o da Lei Distrital no 4.317/2009; no § 6o do art. 8o da Lei Distrital no 4.949/2012; no art. 54 da Lei Distrital no 6.337/2020; observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949/2009; e as que se enquadram nas categorias de I a VI a seguir: I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de visão monocular, paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60°; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores; IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 (dezoito) anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais; utilização dos recursos da comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho; e V - deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências. VI - A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais 7.5 O candidato com deficiência concorrerá às vagas de ampla concorrência e às vagas reservadas, de acordo com a sua classificação no concurso público. 7.6 O candidato que, no ato de inscrição, se declarar com deficiência, se aprovado e classificado no concurso público, terá seu nome publicado em lista específica e também na lista de classificação geral. 7.7 As vagas definidas no subitem 7.2 que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação na perícia médica ou no concurso público serão preenchidas pelos demais candidatos de ampla concorrência, observada a ordem de classificação no certame. 7.8 A convocação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e de proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de vagas e o número de vagas reservadas. 7.9 Em caso de desistência de candidato com deficiência aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato PCD posteriormente classificado. 7.10 As atividades do cargo não serão modificadas para se adaptarem à(s) condição(ões) especial(is) dos candidatos com deficiência. 7.11 Para concorrer à vaga para Pessoas com Deficiência, o candidato deverá autodeclarar-se com deficiência no ato de inscrição e enviar, impreterivelmente até o dia 4 de outubro de 2022: a) requerimento específico disponível na página de acompanhamento do concurso público, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br devidamente preenchido e assinado; b) cópia autenticada em cartório do documento de identidade (ver subitem 13.4) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF); c) laudo médico, emitido no máximo 12 (doze) meses anteriores ao início do período de inscrições, que deve atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), bem como a provável causa da deficiência. O laudo deve conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM). 7.11.1 A documentação acima deverá ser enviada via postal (SEDEX), para IADES – Concurso Público BRB, Caixa Postal 15.920, CEP 71.070-640, Guará II, Brasília/DF, ou entregue pessoalmente ou por terceiro (mediante procuração simples) na CAC-IADES (ver item 23), desde que cumprida a formalidade de inscrição dentro do prazo citados no item 5.2 deste edital. 7.12 O candidato com deficiência deverá cumprir a formalidade de inscrição, conforme item 5 deste edital, e caso não proceda as orientações deste item perderá o direito de concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência e concorrerá apenas para as vagas de ampla concorrência. 7.13 O resultado preliminar da análise da documentação para concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência será divulgado na data provável de 11 de outubro de 2022, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br. 7.14 Do resultado preliminar da análise da documentação para concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência, caberá recurso que deverá ser interpostos online, através do Ambiente do Candidato no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, em até 2 (dois) dias úteis após a sua divulgação. 7.15 Ao término da apreciação dos recursos, o IADES divulgará, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, na data provável de 20 de outubro de 2022, as listagens contendo o resultado final dos pedidos para concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência.” (grifou-se) O atestado do médico psiquiatra, bem como o relatório emitido pela neuropsicóloga são claros ao especificarem ser o agravante portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA). A propósito, segue a conclusão do referido relatório (ID 43356192, 13/27): “Os resultados revelam preservadas as funções corticais com desempenho dentro dos parâmetros normativos para a idade e escolaridade do avaliado. Os achados revelaram ainda, os seguintes aspectos classificados como Inferior: Velocidade de processamento (contagem e alternância); Flexibilidade; Inibição. Diante do exposto, conclui-se que os achados neuropsicológicos denotaram traços compatíveis com hipótese diagnóstica de Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade CID – F90 e considerados traços compatíveis com hipótese de Transtorno do Espectro Autista CID – F84.” Além disso, o agravante juntou aos autos sua “Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea)” emitida pelo governo do Distrito Federal. Apesar de estar com sua data de validade expirada, em nada prejudica a análise. O TEA não é uma deficiência transitória, mas permanente, ou seja, acompanha a pessoa desde o seu nascimento até sua morte. A validade desse documento serve para controle do poder público, “de modo a permitir a contagem das pessoas com transtorno do espectro autista em todo o território nacional”, como ressalta o art. 3o-A, § 3o da Lei 12.764/2012 com redação da Lei 13.977/2020 (ID 43356192, p. 66). Sobre o sentido e alcance das normas aqui discutidas, deve-se conferir relevância ao propósito normativo que quis assegurar aos portadores de deficiência física o pleno exercício de seus direitos básicos, aí incluído o direito ao trabalho. Nesse contexto, cabível e adequada a reserva de vaga ao agravante destinada às pessoas com deficiência até o deslinde da causa. Eventual manutenção da decisão agravada atrairia, a bem da verdade, um perigo de dano inverso, pois deixaria sem amparo jurídico quem, pelo menos num primeiro momento, demonstrou preencher os requisitos legais de enquadramento como pessoa com deficiência. Por outro lado, não há qualquer prejuízo ao agravado, haja vista a célere tramitação do recurso e a possibilidade de reversão desta decisão. DEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Dada a urgência do caso, em razão da iminente homologação do resultado do certame, e da ausência de qualquer dificuldade para tanto, concedo o prazo de 5 dias para cumprimento desta decisão. Confira-se à decisão força de mandado. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator